Tribunal: TJDFT
Processo: 0722207-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722207-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOSE RENATO ALVES FEITOSA IMPETRANTE: FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, DIEGO DA SILVA NUNES AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por FLAVIO TADEU CORSI XIMENES, NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA e DIEGO DA SILVA NUNES, em favor do paciente JOSÉ RENATO ALVES FEITOSA, apontando como autoridade coatora o Juiz da VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO. O impetrante alega, em síntese, que o paciente está respondendo a ação penal pelo crime de organização criminosa (art. 2o, § 2o da Lei no 12.850/2013) e que foi representado pela autoridade policial pela sua prisão preventiva, tendo sido deferida a segregação cautelar pela autoridade ora impetrada. Informa que o pedido do paciente de revogação da prisão preventiva foi indeferido. Sustenta estarem ausentes os requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por outras medidas cautelares. Indica que a folha de antecedentes do paciente não revela sua periculosidade ou o risco de reiteração delitiva e que a ausência de contemporaneidade afasta a necessidade da segregação cautelar. Acrescenta, ainda, que o paciente conta com 22 (vinte e dois) anos de idade, possui profissão lícita e domicílio certo e conhecido. Pugna o deferimento da liminar e, no mérito, a concessão da ordem para revogar a prisão do paciente. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. Como cediço, no sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto” A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. No caso em apreço, a decisão apontada como abusiva e ilegal não está a reclamar a proteção almejada, porquanto, consoante se extrai dos documentos que instruem os presentes autos, está suficientemente fundamentada nas evidências quanto ao do delito e indícios de autoria. Extrai-se do acervo probatório dos autos que o Relatório no 712/2022 (ID 47526240) apurou a participação do paciente na organização criminosa como “furtador”, que inclusive teria sido preso em flagrante nas ocorrências nos 6597/2019-3 (ID 47526240) e 6931/2022 (ID 47526241) e, também participado como co-autor do furto de outra motocicleta (Ocorrências no 5697/2022, ID47526244). As interceptações telefônicas indicam sua relação direta com os demais membros da organização e, ainda, dois aparelhos de celulares apreendidos com outros membros da organização estavam cadastrados em seu nome. As movimentações bancárias também indicam que o paciente recebeu depósitos em sua conta no BRB de outros membros da organização (Relatório 854/2022 - ID 47526241, 47526242, 47526243 e 47526244). Vale destacar os elementos indicativos da reiteração delitiva e que outras medidas já aplicada em outros processos não foram suficientes para a manutenção da ordem pública. No que tange às alegadas condições subjetivas supostamente favoráveis, consoante entendimento sufragado por esta egrégia Corte, não se mostram suficientes, por si, para obstar a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. Nesse contexto, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida a decisão que converteu a segregação proveniente do flagrante em custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações ao juízo da causa, em face da vinculação do presente writ aos autos de origem. Intimem-se Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, de junho de 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.